Tribunal: STF
Processo: ARE 1256572
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (fl. 766, Vol. 3):
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO.
    1. Não ficou caracterizada a alegada violação ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, pois o art. 26 da Lei 9.504/97, que dispõe sobre gastos eleitorais e seus limites, aplica-se indistintamente às campanhas eleitorais, tanto dos candidatos quanto das agremiações partidárias.
    2. A revisão da conclusão da Corte de origem, de que as irregularidades identificadas na prestação de contas – extrapolação do limite de gastos de campanha para aluguel de veículo e aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário, sem destinação aos candidatos – são graves e comprometeram sua confiabilidade, implicaria novo exame das provas dos autos, vedado em sede de recurso especial, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
    3. Conforme uníssona jurisprudência desta Corte, é inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso de irregularidade grave que inviabiliza a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 798, Vol. 3).
    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, II, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição, bem como aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade. Sustenta, em suma, negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação de teses recursais, acarretando prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Aduz que não há norma expressa determinando que os partidos políticos devem observar os limites previstos em relação aos gastos de campanhas. A sanção de suspensão de recebimento dos repasses das cotas do Fundo Partidário pelo prazo de seis meses é desarrazoada e desproporcional.
    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem mediante aplicação do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Temas 339; 895; 660 e 181 da Repercussão Geral, bem como incidência do óbice previsto na Súmula 636/STF.
    No Agravo, a parte recorrente sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, defendendo, ainda, a não incidência da Súmula 636/STF. No mais, reforça os argumentos apresentados no apelo extremo.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem, na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos da decisão recorrida (fls. 776-778, Vol. 3):
    “Assentou-se, portanto, na decisão agravada, que o TRE/MG afastou expressamente o argumento de que o limite de gastos a que faz referência o art. 26 da Lei 9.504/97 é aplicado indistintamente aos partidos políticos e aos candidatos.
    O agravante alega que ‘os trechos transcritos não demonstram que a questão jurídica suscitada foi efetivamente decidida’ (fl. 746), sem, contudo apontar razões mínimas que justifiquem sua alegação.
    Verifica-se, portanto, que as questões jurídicas suscitadas foram decididas de forma fundamentada pelo Tribunal de origem, não havendo que falar em ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
    O agravante também argumenta que houve violação ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, pois a limitação de gastos prevista no art. 38 da Res.-TSE 23.463 não se aplica aos partidos políticos.
    Entretanto, conforme afirmado na decisão agravada, o presente feito diz respeito a prestação de contas de campanha eleitoral e não sobre contas partidárias de exercício financeiro.
    Assim, o art. 38 da Res.-TSE 23.463 (art. 26 da Lei 9.504/97), que dispõe sobre os gastos eleitorais e seus limites, aplica-se indistintamente aos candidatos e as agremiações partidárias, pois ambos são obrigados a apresentar a prestação de contas de sua campanha eleitoral.
    Com efeito, consoante bem afirmado no voto convergente proferido pelo Juiz Pedro Bernardes do TRE/MG, nas hipóteses em que a legislação faz distinção entre os candidatos e os partidos políticos, ‘o próprio legislador se incumbiu de fazê-lo expressamente. Um exemplo disso é a Seção III do Capítulo I do título I da citada Resolução, que traz previsões diversas para o candidato e para o partido’ (fls. 674-675).
    O agravante aponta, ainda, violação ao art. 30, §§ 2º e 2º-A, afirmando que devem ser aplicados à espécie o princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois foram identificadas apenas irregularidades formais, incapazes de ensejar a desaprovação das contas.
    Indica também ofensa ao art. 25 da Lei 9.504/97 e ao art. 37, § 3º, da Lei 9.096/95, afirmando que a sanção de suspensão de repasse de novas quotas do Fundo Partidário por seis meses é desproporcional.
    Entretanto, a Corte de origem, soberana no exame do arcabouço fático-probatório, concluiu que as irregularidades identificadas na prestação de contas – extrapolação do limite de gatos de campanha para aluguel de veículo e aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário, sem destinação aos candidatos – são graves e comprometeram sua confiabilidade.
    Em que pesem os argumentos do agravante em sentido contrário, não há coo rever essa conclusão sem novo exame das provas dos autos, vedado em sede de recurso especial, a teor do verbete sumular 24 desta Corte.
    Deste modo, em se tratando de irregularidades graves, que impediram a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, é inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme uníssona jurisprudência deste Tribunal.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. No mesmo sentido:
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88 2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 941.314-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente